Tribunal: TJDFT
Processo: 0719116-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIDA. SENTENÇA CASSADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. MÉRITO. FRAUDE. CESSÃO DE DIREITOS DE PRECATÓRIOS. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO DEMONSTRADO. RESPONSABILIDADE AFASTADA. DANOS MORAIS. NÃO DEVIDOS. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. De acordo com a Teoria da Asserção, averígua-se a legitimidade ad causam a partir das afirmações de quem alega, de maneira abstrata, quando da apreciação da petição inicial, ressaltando-se que eventual apreciação, pelo magistrado, de tais alegações de modo aprofundado pode configurar manifestação sobre o mérito da causa. A existência ou não de responsabilidade da parte consiste em matéria relativa ao próprio mérito da demanda.
1.1. In casu, verifica-se a existência de legitimidade passiva do Banco réu a partir das alegações iniciais, uma vez que a causa de pedir do autor está relacionada à suposta falha na prestação de serviço por parte da instituição bancária. Preliminar de legitimidade passiva acolhida. Sentença cassada.
2. Analisada a ação, em observância ao disposto no art. 1.013, §3o, inciso I do CPC.
3. Embora incida sobre a instituição bancária a teoria do risco, que impõe a responsabilidade objetiva do banco pelos fortuitos internos relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros, essa responsabilidade não é integral, devendo restar demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta da instituição financeira e os danos suportados pela parte.
4. No caso dos autos, os autores foram vítimas de fraude em relação à compra e venda de precatórios e efetuaram voluntariamente a transferência de valores para conta bancária dos fraudadores.
4.1. A instituição bancária não pode ser responsabilizada pela fraude suportada pelos autores, já que não houve qualquer relação com as atividades do banco, que sequer esteve envolvido, mesmo que indiretamente, no golpe aplicado, tratando-se de fortuito externo.
4.2. O fato de o pagamento ter sido realizado mediante depósito em conta corrente aberta com objeto do cometimento de fraude não conduz à responsabilidade da instituição bancária. Precedentes.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença cassada. Aplicada a teoria da causa madura. Ação julgada improcedente.